Tribunal: TCU
Processo: 012.551/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7497/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando o exame da unidade instrutiva (peça 59-61) no sentido de que, com base nas alegações e evidências apresentadas pelo responsável no âmbito administrativo (peça 41), deve ser corrigido o percentual total executado do objeto do convênio para 96,75%; Considerando que o processo se encontra pendente de citação válida nesta Corte; Considerando a baixa materialidade do débito residual (R$ 3.250,00) e o baixo percentual em relação ao valor total do objeto, o mesmo pode ser afastado, conforme precedentes desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos 3585/2019-TCU-1o Câmara, relator Augusto Sherman e 4085/2022-2a Câmara, relator Antonio Anastasia, Acórdão 6603/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Vital do Rego, e 12158/2021-TCU-1a Câmara, relator Weder de Oliveira; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 012.551/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Azevedo Lopes (XXX.548.134-XX); Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - RN (08.079.774/0001-61). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.